Tribunal: TJMT
Processo: 0003381-38.2017.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003381-38.2017.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), LEOPOLDINO ALVES CARDOSO - CPF: 969.335.348-04 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076 AO CASO – SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. 1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa.

É viável a utilização de embargos de declaração para esclarecimentos acerca do julgado, sobretudo da parte dispositiva, no que tange a honorários advocatícios, de modo que é pertinente que seja acrescida ao acórdão a expressão valor atualizado da causa, a fim de que haja a correção dos valores atinentes ao feito.

Não procede a tese de que o Tema 1.076 do STJ não se aplique ao caso, pois a defesa de que
“(...) houve uma pretensão declaratória por parte do Embargante, e não houve a consolidação de qualquer proveito econômico ao Embargado, mas pura e simplesmente extinção do feito por ausência de recolhimento de custas”, não inviabiliza que o tema seja aplicado, não havendo qualquer disposição em contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO ALVES PUGA E OUTRO(S)
e por
LEONIR DA SILVA
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, em Juízo de Retratação provocado pela Vice-Presidência,
EXERCEU
a retratação e
READEQUOU
o julgado ao entendimento fixado pelo colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial n.
n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual de 10%, conforme previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Os primeiros Embargantes, MARCELO ALVES PUGA e Outro(s), alegando erro material, defendem apenas que fique especificado no acórdão que “(...)
os honorários advocatícios deverão atender a monta de 10% sobre o valor atualizado da causa, em nome da segurança jurídica, bem como a fim de coibir possíveis discussões futuras acerca desta questão”.

Requerem que seja suprido o erro material.

Já o Embargante
LEONIR DA SILVA sustenta que o Tema 1.076 do STJ não se aplica ao caso, eis que “(...) houve uma pretensão declaratória por parte do Embargante, e não houve a consolidação de qualquer proveito econômico ao Embargado, mas pura e simplesmente extinção do feito por ausência de recolhimento de custas”.

Aduz que “(...) Para efeito de Recurso Especial ao STJ, nos termos do Art. 105, III, “c”, da Constituição Federal de 1.988 cumpre pré questionar a inadequação do tema 1.076 ao presente feito”.

LEONIR DA SILVA apresenta contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos pela parte adversa, mencionando a inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
MARCELO ALVES PUGA E OUTRO(S)
e por
LEONIR DA SILVA
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que, em Juízo de Retratação provocado pela Vice-Presidência,
EXERCEU
a retratação e
READEQUOU
o julgado ao entendimento fixado pelo colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial n.
n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual de 10%, conforme previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. 1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa”.

Embargos de Declaração opostos por MARCELO ALVES PUGA E OUTRO(S):

Direto ao ponto. Acolho os termos dos embargos de declaração interpostos. É que, efetivamente, é viável a utilização dos aclaratórios, para o fim de que haja complementação do julgado, ao menos a título de esclarecimentos, notadamente quanto à parte dispositiva, eis que não há qualquer intenção de reanálise, mas sim de afirmação do direito posto e da conclusão do acórdão, intrinsecamente relacionado à causa julgada.

Com esses apontamentos, a fim de que não haja qualquer dúvida futura, impõe-se acolher os Embargos para que fique registrado que os honorários advocatícios deverão atender a monta de
10% sobre o valor atualizado da causa
, conforme requerido, posto que o capital deve ser corrigido monetariamente, em razão do decurso de tempo.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração interpostos por MARCELO ALVES PUGA e OUTRO(S).

-
Embargos de Declaração opostos por LEONIR DA SILVA:

Com a devida vênia, não possui o menor propósito a tese de que o TEMA 1.076 do STJ não se aplique ao caso em tela.

Não há qualquer disposição legal que imponha o acolhimento destes embargos e emplaque a tese defendida, qual seja: “(...) houve uma pretensão declaratória por parte do Embargante, e não houve a consolidação de qualquer proveito econômico ao Embargado, mas pura e simplesmente extinção do feito por ausência de recolhimento de custas”.

Simplesmente em razão disso,
REJEITO
estes Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023